Tribunal: TCU
Processo: 045.474/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1209/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto os atos de interesse dos srs. Bernardo Ferreira da Cruz Neto, José Jorge Barros de Santana e Aurelina Conceição Sacramento: 1. Processo TC- Processo 045.474/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Affonso José de Sousa Alves Filho (XXX.856.385-XX); Arleno José de Jesus (XXX.022.055-XX); Aurelina Conceição Sacramento (XXX.494.575-XX); Bernardo Ferreira da Cruz Neto (XXX.886.215-XX); Irismar de Souza Belchior (XXX.624.565-XX); José Jorge Barros de Santana (XXX.042.245-XX); Mônica Pinto Sacramento (XXX.872.435-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que verifique: 1.7.1.1. se os servidores Bernardo Ferreira da Cruz Neto, José Jorge Barros de Santana e Aurelina Conceição Sacramento cumpriram o regime de dedicação exclusiva; 1.7.1.2. se o servidor José Jorge Barros de Santana incorreu na vedação prevista na Lei 8.112/1990, art. 117, inciso X.